Tribunal: TJES
Processo: 5017682-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017682-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rafaela Piva Gambarini M.E. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, nos autos de ação monitória ajuizada contra Amanda de Almeida Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a sua incapacidade financeira para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural, não beneficiando a pessoa jurídica, conforme entendimento da Súmula 481 do STJ.

4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas depende de comprovação inequívoca da incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades empresariais.

5. A documentação apresentada pela agravante, como balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício, fluxo de caixa e DEFIS de 2023, revela lucro líquido e saldo positivo de caixa, o que evidencia capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6. Diante da ausência de comprovação suficiente da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se apenas a pessoas naturais.

2. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. A demonstração de lucro líquido e saldo positivo de caixa afasta a alegação de incapacidade financeira para fins de justiça gratuita.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017682-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO:
AMANDA DE ALMEIDA SANTOS

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAELA PIVA GAMBARINI M.E. contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, nos autos da ação monitória ajuizada contra AMANDA DE ALMEIDA SANTOS, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mediante a alegação de insuficiência de provas que comprovem a hipossuficiência financeira.

Em seu recurso, a agravante alega (id. nº 10875519) que, como microempresa, não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer gravemente suas operações, salientando que sua situação econômica foi demonstrada através de documentação fiscal e contábil juntada aos autos, a exemplo do balanço patrimonial, do fluxo de caixa e da demonstração de resultados do exercício de 2023, os quais comprovam a baixa liquidez e o comprometimento dos recursos com despesas essenciais.

Sustenta que seu capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é imobilizado, majoritariamente, em estoque e que a receita operacional líquida não comporta gastos adicionais com custas judiciais, registrando que a concessão da justiça gratuita se justifica pela soma de débitos não pagos e pelo ajuizamento de diversas ações similares.

Pelo exposto, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à agravante. Alternativamente, solicita a concessão do direito à redução das custas processuais.

Muito bem. Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão
a quo
.

Ao analisar o presente feito, constato que ao indeferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Em análise aos autos, verifico pedido de concessão dos benefícios das Assistência Judiciária Gratuita em favor da empresa autora.

Em que pese a possibilidade da Pessoa Jurídica fazer jus ao referido benefício, para tanto, se faz necessária a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, como disciplina o enunciado da Súmula nº 481, do STJ, o que, contudo, não foi constatado nos autos.

[...]

No presente caso, a simples apresentação de uma declaração de hipossuficiência, acompanhada de certidão que demonstra a existência de capital social de R$ 50.000,00, não é suficiente para demonstrar a incapacidade da microempresa de arcar com os custos processuais.

Além disso, o fato de o requerente possuir uma filial indica, em princípio, que a empresa dispõe de estrutura para além de um negócio de pequeno porte, o que reforça a necessidade de uma comprovação mais robusta quanto à alegada hipossuficiência. A mera alegação de que problemas econômicos sem a apresentação de documentos contábeis que demonstram de forma clara e objetiva a situação financeira da empresa — como balanços patrimoniais, projeções de resultados ou extratos bancários — impedem a concessão do benefício pretendido.

Diante do exposto, ausente a comprovação suficiente de hipossuficiência financeira, determino a intimação da requerente para comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Caso insista no benefício de Assistência Judiciária Gratuita, deverá o autor acostar nos autos documentos que comprovem a impossibilidade de pagar as custas processuais, no mesmo prazo e sob as mesmas penalidades, acima descritos. [...] (id. nº 53081511 dos autos de primeiro grau).

A agravante alega que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência de recursos tem presunção de veracidade. Entretanto, a previsão legal não se refere à pessoa jurídica, como sugere o recurso, e sim, à pessoa natural:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural
(grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já possui entendimento sumulado nesse mesmo sentido, sobre a necessidade de a pessoa jurídica comprovar a sua incapacidade financeira:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(destaquei).

Em igual sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
Em relação às pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes.
II. Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 5000104-68.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Des. Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 12/07/2024 - grifei).

Por consequência, conclui-se que não ocorre em favor da agravante a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que incumbe a ela o ônus de comprovar a presença dos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita.

No caso, as provas carreadas pela agravante não são suficientes para justificar o deferimento da benesse.

Digo isso porque a Demonstração de Resultados do Exercício de 2023 (Id. 10875523), por exemplo, produz inclusive prova contrária, revelando que o lucro líquido do exercício citado foi de R$ 315.473,53 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos).

O mesmo valor (R$ 315.473,53) é refletido como patrimônio líquido quando das demonstrações trazidas no balanço patrimonial (id. nº 10875521).

Ademais, o fluxo de caixa no mesmo ano (Id. 10875524) demonstra a existência de saldo positivo no valor de R$ 78.057,53 (setenta e oito mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Destarte, considerando que a agravante não logrou juntar aos autos elementos concretos acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão do benefício, seu indeferimento é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
, não havendo que se falar, inclusive, em redução do valor das custas estipuladas com base em critérios estabelecidos pela lei local.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)